Tribunal: STF
Processo: ARE 1448598
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO AUTOR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, 6º, 93, inciso IX, 196, 197, 198 e 200, da Constituição Federal.



    Decido.



    No que diz respeito à alegada violação dos artigos 1º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 890).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulo acima mencionados.



    No mais, constata-se dos autos que o Tribunal a quo manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente requer o procedimento cirúrgico em endometriose, bem como o fornecimento de exames, procedimentos, medicamentos e produtos complementares e acessórios que se fizerem necessários, no curso do processo, ao tratamento da moléstia que lhe acomete, incluindo a realização dos procedimentos em hospitais da rede privada, na hipótese de não haver vagas na rede pública.



    Ocorre que fornecimento de todo e qualquer medicamento demanda análise individualizada e específica, tendo em vista a diversidade de fármacos, a existência de listas de dispensação pelo SUS e a necessária observância, ainda, dos critérios estabelecidos no julgamento, com repercussão geral, do Recurso Especial n. 1657156/RJ - Tema 106.”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.824/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/8/16).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 801.841/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 924.158/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente